Tribunal: TJSP
Processo: 1002543-19.2016.8.26.0609
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Demanda julgada procedente para

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Demanda julgada procedente para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente. Alegação de perda da capacidade laborativa em razão de moléstia ocupacional. Laudo médico pericial que concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente. Ausência de comprovação efetiva do nexo causal. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença Reformada. Reexame necessário e recurso do INSS providos para o fim de julgar improcedente a ação. Revogada a tutela antecipada deferida pelo juízo "a quo". Oficie-se.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002543-19.2016.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado ROBERTO MIRANDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO ao
reexame necessário e ao recurso do INSS para julgar improcedente a ação, revogando-
se a tutela antecipada deferida. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002543-19.2016.8.26.0609 -Voto no 17245
2
VOTO No 17245
Apelação/Reexame Necessário: 1002543-19.2016.8.26.0609
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Taboão da Serra
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado/Recorrido: Roberto Miranda da Silva
PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA ILÍQUIDA FAZENDA PÚBLICA
REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao
pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real
valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que
se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-
ACIDENTE. Demanda julgada procedente para condenar o INSS a
conceder o benefício de auxílio-acidente. Alegação de perda da
capacidade laborativa em razão de moléstia ocupacional. Laudo
médico pericial que concluiu pela existência de incapacidade
parcial e permanente. Ausência de comprovação efetiva do nexo
causal. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de
benefício de ordem acidentária. Sentença Reformada. Reexame
necessário e recurso do INSS providos para o fim de julgar
improcedente a ação. Revogada a tutela antecipada deferida pelo
juízo “a quo”. Oficie-se.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 172/179, que
julgou procedente ação ajuizada por Roberto Miranda da Silva para condenar o INSS a
conceder o benefício de auxílio-acidente, acrescenta-se que foram antecipados os efeitos
da tutela e que, inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais, às fls. 185/186, o INSS alega, em
síntese, que não foram preenchidos os requisitos legais necessários à concessão do
benefício acidentário, posto que não comprovado o nexo causal sequer pelo perito
judicial.
Requer a reforma da r. sentença. Caso não seja esse o
entendimento, requer que, quanto aos honorários advocatícios, seja aplicada as
disposições da Súmula no 111, do STJ.
O autor apresentou contrarrazões às fls. 198/200.
Não subiram os autos para o reexame necessário.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002543-19.2016.8.26.0609 -Voto no 17245
3
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
De início, destaca-se que a r. sentença está sim sujeita ao
recurso de ofício.
Com efeito, o INSS foi condenado ao pagamento de
benefício acidentário. Trata-se de sentença ilíquida, na medida em que será necessário se
calcular o salário-de-benefício, apurar o número de parcelas devidas, além de se proceder
à atualização monetária e se calcular a incidência de juros moratórios até a data do
pagamento, desconhecendo-se, portanto, o real importe da condenação. Dessa forma, a
sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório previsto no art. 496, I, do
Novo Código de Processo Civil.
Neste sentido, ainda dispõe a Súmula no 490 do STJ: "A
dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".
No mérito, o autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, a partir de 26/08/15, em razão do exercício habitual das funções de pedreiro na
empresa Franca Engenharia e Construções Ltda, onde foi admitido em 26/01/15 (fls. 20),
em que realizava movimentos repetitivos, com sobrecarga de peso e em posições
antiergonômicas, passou a sentir fortes dores lombares e cervicais.
Foi diagnosticado, então, como portador de diversas
moléstias ortopédicas incapacitantes, quais sejam: “Lumbago com ciática, espondiloses,
Outros deslocamentos discais intervertebrais especificados, abaulamento discal difuso em
L4L5, protusão discal intervertebrais difusa em L5S1, obliterando a gordura epidural. CID:
M54.4, M47.8, M51.2” (fls. 02).
Dessa forma, sustentando que se encontra totalmente
incapacitado e que o INSS não lhe concedeu o benefício devido, requer a transformação
do benefício de auxílio-doença NB 31/611.667.019-2 no benefício de aposentadoria por
invalidez.
Pelo que se extrai dos autos, não há notícia da emissão de
CAT e o segurado teve indeferido o pedido de concessão do benefício de auxílio-doença,
por inexistência de incapacidade laborativa (fls. 22 pedido de reconsideração). Note-se
que não consta dos autos a data exata em que foi feito esse requerimento.
Foi realizada perícia médica judicial pelo IMESC em 25/07/17
(fls. 105/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002543-19.2016.8.26.0609 -Voto no 17245
4
Com efeito, a partir do exame físico e da análise dos demais
documentos que constam dos autos, o expert concluiu que o autor é portador de doença
degenerativa crônica e progressiva (espondiloartrose na coluna cervical e lombar com
protrusão discal), com nexo causal com as atividades exercidas e que implica
incapacidade parcial e permanente. In verbis:
Do que se pode concluir dos dados dos autos o autor apresenta
um quadro de doença degenerativa crônica e progressiva de início
insidioso compatível sua idade fisiológica do autor que embora
não seja passível de cura ou de restabelecimento funcional total é
passível de minimização sintomática com tratamento adequado.
A patologia evolui com episódios de agudização passíveis de
controle sintomático e de acalmia sendo possível sua
permanência em atividade compatível (fls. 111).
Embora o IMESC não realize diligência ao local de trabalho
considerando a avaliação clínica atual e os dados dos autos tudo
leva crer tratar-se de um quadro de doença degenerativa crônica
e progressiva com nexo causal com o tipo de atividade que
exerceu na empregadora (fls. 112).
Em esclarecimentos, o perito judicial ratificou suas
conclusões (fls. 163/164).
Desta feita, com base no laudo médico pericial, o pedido foi,
ao final, julgado procedente, para o fim de condenar o INSS a conceder o benefício de
auxílio-acidente, a contar do dia seguinte à cessação do primeiro benefício por
incapacidade (item 12 - fls. 56), e abono anual, com acréscimo de juros de mora, a partir
da citação, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA-E,
observada, contudo, o Tema no 810, do STF.
Ademais, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para
imediata implantação do benefício e condenou o INSS ao pagamento de honorários
advocatícios a serem fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o,
inciso II, do CPC.
Pois bem.
Em que pese o entendimento do juízo a quo, é caso de se
dar provimento ao reexame necessário e ao recurso do INSS para julgar improcedente a
ação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se
estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou acidente
típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode ser total ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002543-19.2016.8.26.0609 -Voto no 17245
5
parcial e permanente ou temporária.
No presente caso, apesar das conclusões do perito judicial
no sentido de que o autor apresenta incapacidade laborativa parcial e permanente, o
nexo causal ou concausal não restou comprovado nos autos.
Como se infere dos autos, além de não haver CAT e
concessão de benefício acidentário, o autor alegou expressamente na inicial que
desenvolveu as moléstias constatadas em razão do exercício da função habitual de
pedreiro.
Contudo, restou demonstrado nos autos que a função de
pedreiro não era habitual, posto que exerceu anteriormente diversas outras profissões,
como empacotador e ajudante de cozinha (fls. 16/20), bem como que o autor somente a
exerceu no período de 26/01/15 (fls. 20) a 26/08/15 (fls. 148), ou seja, no período de 7
(sete) meses.
Logo, levando-se em conta o tempo de exposição e,
inclusive, por constar do laudo médico pericial que a moléstia do obreiro é crônica,
degenerativa e progressiva, não é crível que a atividade desenvolvida como pedreiro
tenha sequer agravado o seu quadro clínico.
Em adendo, destaca-se, ainda, que não gera direito à
cobertura acidentária, de acordo com o disposto nas alíneas a e b, do § 1o, do art. 20, da
Lei no 8.213/91, in verbis:
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo
anterior, as seguintes entidades mórbidas:
(...)
§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário;
c) a que não produza incapacidade laborativa;
d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região
em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante
de exposição ou contato direto determinado pela natureza do
trabalho (grifou-se).
Quanto às demais funções exercidas, não houve qualquer
alegação na inicial. De modo que, como todos os fatos e argumentos se restringiram ao
exercício da função de pedreiro, não há quanto às demais funções qualquer documento
que comprove que, de fato, o autor estava exposto a condições laborativas passíveis de
causar ou agravar moléstia na coluna vertebral, ou seja, não há qualquer prova nos autos
do contexto efetivo em que o autor exercia tais funções. Dessa forma, carece de maior
relevância o alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002543-19.2016.8.26.0609 -Voto no 17245
6
Nesse sentido, convém destacar, ainda, que a causa de pedir
delimita os limites da lide, de modo que, de acordo com o princípio da congruência ou
adstrição, a condenação do réu não pode ser motivada por fato que não esteja na causa
petendi, o que está positivado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas
partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a
cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da
pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou
em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Por outro lado, esclarece-se que não se pode concordar com
a afirmação de que as conclusões do perito judicial fazem prova cabal do nexo causal ou
concausal, pois, na ausência de outros elementos, a toda evidência, basearam-se única e
exclusivamente nas informações prestadas pelo próprio segurado, o que logicamente não
pode ser aceito. Nesse sentido, importa destacar que o nexo causal não pode ser
presumido e que a sua análise deve levar em consideração todas as provas carreadas aos
autos.
Nesse contexto, tratando-se de questão fática, para
comprovação do nexo causal ou concausal, cabia à parte autora fornecer e requerer as
provas necessárias no momento oportuno, a exemplo da vistoria técnica ambiental, sob
pena de preclusão, o que não aconteceu no presente caso.
Observa-se que, intimado para se manifestar sobre o laudo
médico pericial, o autor ignorou completamente a necessidade de provar o nexo causal
ou concausal, restringindo-se a afirmar de forma vazia a existência de incapacidade
laborativa a ensejar a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.
Dessa forma, sabendo-se que a causa de pedir remota
delimita os limites da lide, as alegações genéricas da parte autora quanto à existência de
nexo causal ou concausal não são suficientes para afastar o ônus probatório que lhe
compete “quanto ao fato constitutivo do seu direito”, nos termos do art. 373, inciso I, do
NCPC, não podendo o juízo suprir tal omissão.
Por conseguinte, há que se ressaltar que o juiz é o
verdadeiro destinatário da prova, razão pela qual não está adstrito exclusivamente ao
laudo pericial (judex est peritus peritorum), podendo, desde que de maneira
fundamentada, adotar conclusão diversa da apresentada pelo perito, como autorizam os
arts. 371 e 479 do Novo Código de Processo Civil.
De fato, todas essas constatações denunciam a fragilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002543-19.2016.8.26.0609 -Voto no 17245
7
do alegado e não permitem o acolhimento das alegações apresentadas pela parte autora
de forma rasa, principalmente, no tocante ao estabelecimento do nexo causal ou
concausal. Note-se que o juízo não pode partir de suposições para a solução da lide.
Sublinhe-se, contudo, que o direito acidentário tem por
objeto a cobertura da necessidade social consistente em diminuição da capacidade
laborativa em razão de acidente do trabalho ou equiparado e não uma mera tutela
preventiva ou mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Dessa maneira, a tão só referência à existência de moléstias
ou lesões, não importa, necessariamente, em direito ao gozo de benefício. De fato, em
infortunística o que se repara, em forma de prestações mensais, é a incapacidade
resultante do acidente ou da doença profissional e não o fato em si mesmo considerado.
Para tanto, mostra-se necessária a demonstração da efetiva existência de incapacidade
laborativa atual relacionada a acidente típico ou moléstia ocupacional, o que não se
passou na espécie.
Logo, era ônus probatório da parte a demonstração atual da
efetiva consolidação das lesões e a redução de sua capacidade laborativa em razão de
acidente de trabalho ou moléstia ocupacional, encargo do qual não se desincumbiu, pelo
que a improcedência do pedido é mesmo medida de rigor.
Ademais, destaca-se, apenas, não se ter negado a suposta
existência de moléstias que geram incapacidade; porém, tão somente, a ausência de
prova quanto ao nexo causal dessa com acidente de trabalho anterior ou com qualquer
outra atividade laborativa desenvolvida, de modo que nada lhe obstará a busca por
benefício de natureza previdenciária, na esfera própria, caso ainda entenda devido e
conforme já argumentado.
Por fim, isento o autor do pagamento de quaisquer custas
ou honorários sucumbenciais, tendo em vista o disposto no art. 129, parágrafo único, da
Lei 8.213/91.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao reexame necessário e
ao recurso do INSS para julgar improcedente a ação, pelos fundamentos expostos, com
observância do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
No mais, REVOGA-SE a tutela antecipada deferida pelo juízo
a quo. Oficie-se ao INSS para que cesse o pagamento do benefício.
Nuncio Theophilo Neto
Relator